Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-53.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DESERÇÃO. NÃO RECONHECIDA. CONCEDIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA JUNTAR A PROCURAÇÃO DO EMBARGADO E A CERTIDÃO DE CITAÇÃO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FORMALISMO FORA DE PROPORÇÃO. PROCESSOS JUDICIAIS ELETRÔNICOS VINCULADOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. A controvérsia origina-se da decisão judicial que levou à extinção do processo sem análise de mérito (embargos à execução), fundamentada no não atendimento à determinação de emenda à petição inicial. A sentença está embasada na inobservância da juntada de documentos, quais sejam, a representação processual do embargado/exequente, bem como a falta da certidão de citação do embargante/executado no respectivo processo de execução.

II. O Código de Processo Civil, em sua atual configuração, enfatiza o julgamento de mérito, eficiência e celeridade processual, almejando assegurar uma prestação jurisdicional eficaz e expedita. A análise do mérito deve predominar sobre o formalismo excessivo, especialmente em situações cujos documentos estão disponíveis eletronicamente e podem ser facilmente acessados pelo magistrado.

III. A ausência da cópia da procuração no processo de execução e a falta da certidão de citação do embargante não devem constituir obstáculo insuperável para o prosseguimento do processo, tendo em vista que estes documentos estão eletronicamente acessíveis. Isso se alinha com a jurisprudência vigente, que prioriza a razoável duração do processo e a primazia do julgamento do mérito.

IV. Recurso conhecido e provido.